Tribunal: TJBA
Processo: 0000035-52.2007.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000035-52.2007.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ARISTIDES QUEIROZ NOGUEIRA e outros (11)

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, TIAGO NASCIMENTO BRUM GOMES, JOAO PAULO BORGES, ELTON TEIXEIRA, MARCOS FERREIRA DA SILVA, FERNANDA REGO OLIVEIRA DIAS, ARTUR TANURI MEIRELLES FILHO, RAFAELA SOUZA TANURI MEIRELLES, RAPHAEL ALVES SANTOS, DOMINGO ARJONES ABRIL NETO, VANESSA VITERBO BARREIROS PEREIRA

APELADO: Ildo Joao Rambo e outros (2)

Advogado(s)
:
VALDEMIR PEREIRA DE MOURA JUNIOR, MALENA DE SOUZA GOMES, ELTON TEIXEIRA, MARCOS FERREIRA DA SILVA, RAFAELA SOUZA TANURI MEIRELLES, ARTUR TANURI MEIRELLES FILHO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONFLITO COLETIVO DE TERRA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MP. NULIDADE PROCESSUAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PARTE REPRESENTADA POR MAIS DE UM PATRONO. ALEGAÇÃO DE PREVENÇÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. ART. 1.026, § 2º, CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por ILDO JOÃO RAMBO contra acórdão que reconheceu
a nulidade processual por ausência de intimação do Ministério Público para atuar como fiscal da ordem jurídica em conflito coletivo de terra, desconstituindo a sentença e determinando o retorno dos autos à origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à análise do requerimento para adiamento da sessão de julgamento e suposto cerceamento de defesa por violação ao devido processo legal; e (ii) saber se existe prevenção do Desembargador Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro em processos conexos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não houve omissão quanto ao pedido de adiamento, pois a intimação foi realizada com antecedência suficiente, e o embargante permaneceu regularmente representado por outros patronos constituídos nos autos, não configurando cerceamento de defesa.

4. A alegação de prevenção não merece prosperar, pois o conflito de competência suscitado pela própria parte foi rejeitado. Ademais, caracteriza-se "nulidade de algibeira", quando a parte deixa para arguir o vício apenas após decisão desfavorável, configurando comportamento contraditório e contrário à boa-fé processual.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 80, 81, § 2º, 118, 178, III, 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1997878/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 09/04/2024.

Vistos,
relatados e discutidos estes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL n n. 0000035-52.2007.8.05.0081, em que é embargante ILDO JOÃO RAMBO e embargados CANABRAVA AGROPECUÁRIA LTDA e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado, por unanimidade, em
CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça